Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002986-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NATAL APARECIDO DELIBERALLI
AGRAVADO: JOSE RICARDO DIEL, PAULO GILBERTO DIEL
Agravo de Instrumento interposto por Natal Aparecido Deliberalli, de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Ricardo Diel e Paulo Gilberto Diel.
Em sessão de julgamento realizada em 20/04/2022, o recurso foi provido para reformar a decisão agravada e fixar o valor da causa sobre o valor do imóvel avaliado por oficial de justiça e atualizado em R$ 2.427.757,93 (id 125177662).
Em petição (id 126619178), os agravados requerem o chamamento do processo à ordem. Para tanto, informam que os autos na origem tramitam na forma física e que o agravante descumpriu com o disposto no art. 1.018, do CPC, quanto a exigência de comunicação ao Juízo de origem da interposição do recurso.
Requerem, assim, que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, porquanto inadmissível o recurso.
Pois bem. Não se olvida quanto a exigência, em se tratando de autos físicos, da obrigatoriedade do agravante comunicar a interposição do agravo de instrumento ao magistrado para que possa cumprir com a finalidade da norma (exercício do juízo de retratação).
Contudo, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, porque o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, “três dias a contar da interposição do agravo de instrumento”. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18.
2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos.
3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1o do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem.
4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado.
5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3o, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso.
6. Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, "três dias a contar da interposição do agravo de instrumento" (§2o).
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1749958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifo nosso)
Nesse caso, inviável o pedido formulado após o julgamento do recurso.
Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de eventual recurso. Após, ao arquivo com a devida baixa.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7